Tribunal: TJDFT
Processo: 0733337-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733337-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PERLA CAROLINA DE OLÍVIO AGRAVADOS: CONDOMÍNIO VIA FRATTINA E DANIEL DE MORAIS MELO PIMENTA DESPACHO PERLA CAROLINA DE OLÍVIO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o apelo está devidamente fundamentado, tendo sido infirmados todos os fundamentos do acórdão. Afirma, ainda, estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e TJSP. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome dos seus patronos, formulado por PERLA CAROLINA DE OLÍVIO, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, não conheço do pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, formulado por PERLA CAROLINA DE OLÍVIO, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020